Tribunal: TJDFT
Processo: 0722708-22.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0722708-22.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANACLETO PIO DE LACERDA NETO APELADO: EDIFÍCIO RESIDENCIAL STILO FLEX CEILÂNDIA D E S P A C H O Trata-se de Ação Indenizatória ajuizada por EDIFÍCIO RESIDENCIAL STILO FLEX CEILÂNDIA em desfavor de ANACLETO PIO DE LACERDA NETO em que pleiteia a indenização por prejuízos financeiros alegadamente suportados em virtude da administração do réu como síndico. A parte apelante junta documentos nos ID’s 70905398, 70905399, 70905400 e 70905401, os quais não foram colacionados na origem. Ademais, em contrarrazões, a parte apelada pleiteia pela aplicação de multa por litigância de má-fé ao apelante. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Em observância ao devido processo legal e ao contraditório, intime-se a parte apelada para se manifestar sobre os documentos juntados nos ID’s 70905398, 70905399, 70905400 e 70905401 no prazo de 5 (cinco) dias. Na mesma oportunidade, intime-se a parte apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do pedido de condenação por litigância de má-fé. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 20 de maio de 2025 11:56:04. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador